Tribunal: STF
Processo: Rcl 89025
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PREVISÃO. ADI 7.265. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não verificar aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o objeto da ADI 7.265.

    2. A parte agravante alega que a concessão judicial do medicamento não teve por base suposta incorporação ao rol da ANS, mas, sim, o caráter não taxativo da referida lista. Afirma haver distinção, para fins de aferição do que seria tratamento incorporado ou não, entre procedimento e medicamento.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao deferir o fornecimento do tratamento pretendido na espécie, violou o decidido na ADI 7.265.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Na ADI 7.265, o STF estabeleceu os requisitos para a concessão, pelas operadoras de planos de saúde suplementar, de tratamentos não previstos no rol de cobertura assistencial mínima obrigatória da ANS.

    5. Versando o caso concreto sobre tratamento previsto no rol de cobertura mínima obrigatória, verifica-se a ausência de estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão apontada como paradigma.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.